Tribunal: TJES
Processo: 5002382-24.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002382-24.2024.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ/ES e outros

APELADO: MARCELA KARLA MATUCHAC LOPES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR. CASSAÇÃO DE CANDIDATURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE MEMBROS EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é a via processual adequada quando a controvérsia se restringe à análise de documentos pré-existentes, sendo desnecessária a dilação probatória.

2. A coincidência de membros que participaram da comissão julgadora em primeira e segunda instâncias administrativas compromete a imparcialidade do procedimento, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

3. A presunção de veracidade dos atos do Ministério Público não tem o condão de sanar vícios procedimentais em processo administrativo.

4. O vício de imparcialidade na composição do órgão julgador do recurso administrativo é suficiente para anular o ato de cassação da candidatura.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002382-24.2024.8.08.0006

Apelante: Município de Aracruz

Apelada: Marcela Karla Matuchac Lopes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra a sentença de id 14023413, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marcela Karla Matuchac Lopes, na qual o Magistrado de origem concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, a fim de anular o ato administrativo que cassou a candidatura da impetrante e reconduzi-la ao cargo de Conselheira Tutelar.

Nas razões recursais de id 14023414, o apelante sustenta em síntese que a) o mandado de segurança é via inadequada para a tutela do direito invocado, pois exige dilação probatória, ausente no caso; b) houve a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, pois a candidata teve a oportunidade de apresentar defesa e não arrolou testemunhas; c) os atos do Promotor de Justiça gozam de presunção de veracidade e legitimidade; e d) não houve vício na participação de membros da comissão eleitoral na votação da plenária.

Contrarrazões apresentadas no id. 14023415.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id 14239761, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a adequação do mandado de segurança, bem como a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade no processo administrativo que culminou na cassação da candidatura da apelada.

Preliminar de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita

A alegação do apelante de que o mandado de segurança é impróprio por demandar dilação probatória não prospera.

A controvérsia recursal centra-se na validade do processo administrativo, em especial na composição da comissão que julgou o recurso administrativo, o que se resolve a partir da análise dos documentos já existentes no processo, os quais constituem prova pré-constituída.

Tanto é que a sentença se baseou na documentação apresentada, que indicou a coincidência de membros na comissão de primeira e segunda instâncias administrativas (cinco de oito membros).

A pretensão da apelada de anulação do ato coator em razão de alegada irregularidade no procedimento administrativo é fundada em prova pré-constituída, o que torna o mandado de segurança o meio adequado para a defesa do direito invocado.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita.

É como voto.

Mérito

No mérito, a sentença não merece reparos.

O apelante sustenta que a candidata teve garantido o direito de defesa, inclusive com a oportunidade de arrolar testemunhas.

Contudo, a questão central que invalida o processo administrativo não reside apena
s na ausência de defesa técnica, conforme Súmula Vinculante n. 5 do STF (
“A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”
), mas sim na inobservância do princípio da imparcialidade.

Conforme a documentação juntada, alguns membros que participaram da decisão administrativa em primeira instância também integraram a comissão que analisou o recurso, o que configura evidente ofensa ao princípio do duplo grau na esfera administrativa, bem como à imparcialidade e à impessoalidade.

A alegação do apelante de que não existe vedação legal para a participação e votação desses membros não se sustenta diante da aplicação direta dos princípios constitucionais da imparcialidade e do duplo grau de jurisdição, que visam garantir uma análise justa e desinteressada da questão, mostrando-se imperativo que a autoridade revisora seja distinta daquela que proferiu a decisão inicial, de modo a assegurar uma reavaliação independente e livre de preconceitos.

Assim, a participação majoritária de julgadores que já haviam se manifestado sobre o tema compromete a isenção e a efetividade do recurso.

A tese da presunção de veracidade dos atos do Ministério Público também não se sustenta para deslegitimar a anulação do ato.

A presunção de veracidade não tem a capacidade de suprir vícios processuais ou procedimentais em um ato administrativo, especialmente quando se discute a validade do procedimento em si, e não a veracidade dos fatos narrados pelo agente público.

A questão não é se o Promotor de Justiça relatou os fatos com veracidade, mas se o processo administrativo conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracruz observou os preceitos legais e constitucionais.

No caso, a ausência de imparcialidade na comissão de julgamento do recurso administrativo é um vício insanável que macula todo o procedimento e, por conseguinte, a decisão final, independentemente da presunção de veracidade dos atos do agente público que ensejou o procedimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.